Tribunal: TJES
Processo: 0002329-74.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002329-74.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: PEDRO OHNO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL.
PRÉVIA
INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO E ENDEREÇO DO LOCAL DE GUARDA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

ERROR IN PROCEDENDO
. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
Os arts. 319, 320, 330 ou 485, todos do Código de Processo Civil, e tampouco o Decreto-Lei nº 911/1969, não dispõem acerca da imprescindibilidade de prévia indicação de depositário do bem apreendido e/ou do local para sua guarda como pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

2.
Hipótese de flagrante o
error in procedendo
incorrido pelo Magistrado sentenciante ao proferir sentença de indeferimento da petição inicial e, consequentemente, de extinção do feito.

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a r. sentença, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002329-74.2016.8.08.0050

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: PEDRO OHNO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BV FINANCEIRA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face da r. sentença de fl. 58 que, nos autos de
ação de busca e apreensão em alienação fiduciária
interposta em face de
PEDRO OHNO
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, art. 321, parágrafo único e art. 330, IV, todos do CPC.

Nas razões recursais, às fls. 60/67, a parte apelante aduz, em síntese, que
(i)

“
indicou o representante da empresa para acompanhar a diligência do mandado, todavia, tal documento sequer fora analisado”
; e
(ii)
a ausência de indicação do depositário e o local de guarda do bem não são suficientes para extinção do feito.

Sem contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, teço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de “ação de busca e apreensão” ajuizada pela
BV FINANCEIRA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
ora apelante, em face de
PEDRO OHNO
,
ora apelado, na qual aduz que o requerido tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária a partir de 24/11/2015, incorrendo em mora.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto do mencionado financiamento, e, no mérito, pela procedência da ação, com a consequente consolidação da posse e da propriedade do bem em nome da autora.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo determinou a intimação da instituição financeira para providenciar os documentos listados à fl. 20, bem como para informar local para guarda e depósito do bem, e nome completo do depositário com domicílio na Comarca da Capital.

Intimado para cumprir com as diligências, a instituição financeira peticionou às fls. 23/26, na qual aduziu que
“(...) não havendo o que se emendar, o autor respeitosamente requer o prosseguimento da demanda”.

Ato contínuo, o juízo
a quo
proferiu, novamente, despacho, à fl. 28, intimando o banco recorrente para informar o nome do depositário e o local de guarda do bem na Comarca da Capital.

Às fls. 52/53, a instituição financeira indicou
“(...) o Sr. Roni Nunes Soares (...), bem como o Sr. Wagner Batista de Sousa, (...), para acompanhar o Oficial de Justiça e assumir o encargo de fiel depositário do veículo objeto da presente ação”
, e o endereço do local para guarda e depósito do bem no Município de Cariacica.

O Magistrado sentenciante, então, proferiu o despacho de fl. 55, no qual afirmou
“(...) ao analisar a petição de fl. 52/53, verifico a ausência do endereço completo do depositário fiel, bem como a indicação do local para guarda e depósito em outra comarca”
, determinando, novamente, a intimação do banco requerente para cumprir a diligência determinada, tendo esse quedado-se inerte.

Em seguida, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, art. 321, parágrafo único e art. 330, IV, todos do CPC, sob o seguinte fundamento:

“No caso em comento, não houve o cumprimento do despacho em sua totalidade, foi ofertado prazo de 15 (quinze) dias para regularização, sob pena de extinção. Contudo, mesmo intimada, a parte autora não cumpriu o despacho (fl. 55).”

Irresignada, a instituição financeira apelante interpôs o presente recurso de apelação cível, que passo a apreciar.

Pois bem.
Sem maiores delongas, afirmo desde já que o apelo manejado pela instituição financeira merece provimento, devendo ser decretada, via de consequência, a nulidade da sentença ora vergastada.

De um lado, vislumbra-se, na petição de fl. 52/53, que a recorrente informou dados suficientes para que o Oficial de Justiça promovesse a busca e apreensão do bem e o respectivo depósito junto aos Srs. Roni Nunes Soares e Wagner Batista de Sousa.

De igual modo, a instituição financeira indicou o endereço do local a ser realizado o depósito do veículo, notadamente no Município de Cariacica, localidade que, como é sabido, integra a Comarca da Capital, assim como o Juízo de Viana.

Lado outro, os arts. 319, 320, 330 ou 485, todos do Código de Processo Civil, e tampouco o Decreto-Lei nº 911/1969, não dispõem acerca da imprescindibilidade de prévia indicação de depositário do bem apreendido e/ou do local para sua guarda como pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Em outras palavras, a legislação não prevê a obrigação da instituição financeira indicar previamente o depositário do bem ou fazer qualquer restrição quanto ao local a ser destinado.

Em sentido análogo, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69.
PRÉVIA INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL COM DOMICÍLIO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial, “o Decreto-Lei n° 911/69 não disciplina o procedimento de nomeação do depositário do bem, razão pela qual está o credor livre para indicar quem assumirá o encargo.”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.076904-2/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 28/08/2019) 2. Nos termos da jurisprudência desta c. Câmara, “Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189003632, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019). 3.
A exigência de indicação do nome completo do depositário fiel com domicílio na Comarca de Cariacica como condição para o prosseguimento do feito, com a análise do pedido liminar, não possui amparo legal.
4. Recurso conhecido e provido. (...)
(
TJES;
AI

5001680-04.2021.8.08.0000
;
Primeira
Câmara Cível; Rel. Des.
Janete Vargas Simões
; Julg.
27
/
07
/20
21
; DJES
30
/0
7
/20
21
)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO E ENDEREÇO PARA GUARDA NA COMARCA. INDEFERIMENTO INDEVIDO DA PETIÇÃO INICIAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 330, § 1º, CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
A ausência de indicação de depositário com domicílio na Comarca e endereço para guarda do bem no local em que tramita a ação de busca e apreensão não caracteriza inépcia da peça inaugural, posto que extrapola as modalidades previstas no art. 330, § 1º, CPC, razão pela qual tal situação não autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito
. II - Recurso conhecido e provido.
(TJES; Apl 0007924-88.2015.8.08.0050; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 04/02/2019; DJES 20/02/2019)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DEPOSITÁRIOS. REQUISITO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (...) 2.
Embora a indicação de depositário do bem facilite na identificação do responsável pela guarda do bem, não há previsão legal, seja no CPC ou no Decreto Lei nº 911/69, acerca da imprescindibilidade da indicação de depositário como requisito para ajuizamento ou cumprimento do mandando de busca e apreensão.
3. Além de a ausência de indicação do depositário não prejudicar a busca e apreensão, é cediço que os requisitos necessários para ajuizamento da ação são apenas o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição em mora do Réu, pela notificação ou por meio do protesto. 4.
A ausência de indicação expressa de depositário, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois, no caso em tela, denota excesso de rigor, sem falar que viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual.
5. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual. 6. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 7. Recurso provido. Sentença cassada.
(TJDF; APC 07017.14-98.2022.8.07.0005; Ac. 161.9793; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 21/09/2022; Publ. PJe 29/09/2022)
(grifei)

Dessa forma, sob todas as perspectivas em que se analisa a hipótese em apreço, é flagrante o
error in procedendo
incorrido pelo Magistrado sentenciante ao proferir sentença de indeferimento da petição inicial e, consequentemente, de extinção do feito.

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.